Tribunal: STF
Processo: ACO 541
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR RESOLVIDA NO DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DO JULGADO SE REFERIR EXPRESSAMENTE A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS PELAS PARTES. REDISCUSÃO DO MÉRITO DA CAUSA INTERDITADA NA VIA ELEITA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS. 



    1. Inexiste omissão se o acórdão embargado resolve expressamente preliminar de ilegitimidade ativa no despacho saneador (artigo 248 do RISTF c/c artigo 331 do CPC). Decisão irrecorrida. Preclusão (artigo 473 do CPC). 



    2. Inexiste vício de fundamentação se o acórdão embargado se constrói pela valoração do conjunto da prova, sendo desnecessária a referência individual a cada documento selecionado pela parte. Inteligência do artigo 93, IX, da CF.



    3. Os embargos de declaração não se prestam ao papel instrumental de renovar expectativa de êxito da tese frustrada no acórdão.



    4. É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada solução à controvérsia. Precedentes.



    5. Malogro do litisconsórcio passivo: fixação dos honorários conforme os critérios do artigo 20, §4º, do CPC/73, distribuídos na proporção isonômica do artigo 23 do CPC/73. Princípio da causalidade.



    6. Embargos parcialmente acolhidos, sem a concessão de efeitos infringentes.